Tribunal: TJES
Processo: 0001219-11.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001219-11.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO NASCIMENTO ROSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001219-11.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FABIO NASCIMENTO ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
FABIO NASCIMENTO ROSA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la nas sanções do art. 155, “caput”, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cumprimento no regime inicial semiaberto.

Em suas razões de recurso, a apelante pretende a sua absolvição do crime de furto, pelo reconhecimento de crime impossível; ou, pela aplicação do Princípio da Insignificância.

Nas contrarrazões, requer o Ministério Público, que seja o recurso conhecido e improvido.

A
douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador
Marcello Souza Queiroz
, opinou pelo improvimento do recurso interposto.

Narra, em síntese, a exordial acusatória que no dia 11 de fevereiro de 2022, dentro do Supermercado Extrabom, o denunciado subtraiu para si, 01 (uma) peça de filé mignon embalada a vácuo, e, 08 (oito) unidades de peças de picanha bovina resfriada a vácuo, totalizando um valor equivalente à R$ 992,60 (novecentos e noventa e dois reais e sessenta centavos).

Pois bem.

A
lega
a defesa
a
ocorrência de crime impossível
, sob o argumento de que o acusado foi vigiado po
r
funcionário, bem como pelo sistema de segurança do estabelecimento comercial.

Compulsando os autos, constato que a questão a ser analisada cinge-se a configuração ou não do crime impossível previsto no artigo 17 do Código Penal, haja vista que, tanto a materialidade delitiva quanto a autoria do crime de furto restaram devidamente configuradas.

No moldes do artigo 17 do Código Penal,
"não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime".

Sobre esta matéria, esta egrégia
Primeira
Câmara Criminal, acompanhando a corrente majoritária do Colendo Superior Tribunal de Justiça, vem sistematicamente posicionando-se pela configuração da segunda hipótese, quando se tratar de caso de furto em estabelecimento comercial, mesmo vigiado tanto por seguranças quanto por sistema eletrônico, tais elementos não impedem a execução do crime, bastando, somente, para, em algumas ocasiões, obstar a consumação do delito.

Neste sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL CRIME DE FURTO CRIME IMPOSSÍVEL NÃO RECONHECIDO INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA MULTIRREINCIDÊNCIA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE MOTIVO DO CRIME DESFAVORÁVEL AO RÉU IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Tendo ocorrido a consumação do crime com a inversão da posse do bem, bem como o fato de que a simples vigilância por câmera de segurança e funcionário não impede a prática do ilícito, não há o que se falar em crime impossível. Vide súmula 567 do STJ. 2. Embora a lesão jurídica decorrente do furto aparentemente seja inexpressiva, a reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e se mostra incompatível com a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que este não pode ser um incentivo à prática delitiva. 3. É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais (Súmula 269 STJ). A fixação do regime aberto para o cumprimento de pena do recorrente não se demonstrou eficaz para sua ressocialização, uma vez que, duas vezes condenado neste regime, este retornou a prática do ilícito. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação. Vitória, 19 de outubro de 2022.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160013244, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/10/2022, Data da Publicação no Diário: 03/11/2022)”

Assim, não há como, na hipótese dos autos, reconhecer-se a figura do crime impossível.

Isso porque, verifica-se que não houve ineficácia absoluta do meio, tampouco impropriedade do objeto, até mesmo porque o réu conseguiu subtrair os objetos, sendo abordado já do lado de fora do estabelecimento comercial,
pelo vigilante do local
, conduta esta que, na verdade, amolda-se ao delito de furto.

Diante do quadro apresentado, inviável reconhecer-se a impossibilidade de consumação do crime de furto, uma vez comprovada a materialidade e autoria no decorrer da instrução criminal.

Quanto ao pleito absolutório com base na aplicação do Princípio da Bagatela, faço as seguintes considerações.

De início, ressalte-se que, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, para a aplicação do princípio da insignificância é necessário que se leve em conta vários requisitos, não apenas o valor da coisa furtada, pois, caso contrário, estar-se-ia prejulgando que a subtração dos bens daquelas classes sociais menos favorecidas, que normalmente possuem renda mensal de 01 (um) salário-mínimo, não constituiria crime, haja vista o baixo valor de seus bens.

Para a configuração do indiferente penal, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, é imprescindível verificar, ainda, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Sobre o tema
,
segue a s seguinte s orientaç ões jurisprudencia is oriunda s
do Superior tribunal de Justiça
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO PRIVILEGIADO (ART. 155, CAPUT E § 2º, DO CÓDIGO PENAL). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DO OBJETO SUBTRAÍDO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. CIRCUNSTÂNCIA DA RÉ. EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO. DELITOS DA MESMA ESPÉCIE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso, constata-se que o valor da res furtiva, avaliada em R$ 248,57 (duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), corresponde a mais de 26% (vinte e seis por cento) do salário mínimo vigente à época do fato criminoso. Desse modo, a referida quantia, nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser considerada insignificante. 2. Ademais, as instâncias ordinárias afirmaram que a Agravante responde a outro processo-crime pela prática de crime patrimonial (suposto cometimento dos delitos de furto consumado e tentativa de furto simples), o que denota maior reprovabilidade da conduta, revelando a impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância no caso concreto. 3. O fato de o produto do furto ter sido devolvido à Vítima não afasta a tipicidade material da conduta delitiva, pela aplicação do princípio da bagatela. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.022.596/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022
)”.

“
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. FURTO. INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. VALOR DA RES FURTIVAE SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO. RELEVANTE LESÃO AO BEM JURÍDICO. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MEIO PRISIONAL MENOS SEVERO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, o que não ocorre na espécie. 2. O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. (...) Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público." (STF, HC 84.412-0/SP, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004.) 3.
A jurisprudência desta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas.
4. Hipótese na qual resta evidenciada a contumácia delitiva do réu, em especial crimes patrimoniais, o que demonstra seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico. Nesse passo, de rigor a inviabil
idade do reconhecimento da atipicidade material, por não restarem demonstradas as exigidas mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social da ação
. 5.(
...
)
. 7. Writ não conhecido. (HC 542.433/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020)
”.
Grifo nosso.

Na hipótese,
a
lém do valor total das peças furtadas (R$ 992,60 - novecentos e noventa e dois reais e sessenta centavos), ou seja, correspondia a
81,9% do salário-mínimo vigente na época dos fatos
- R$ 1.212,00 (Hum mil duzentos e doze reais), o
recorrente
é
reincidente específico
, restando, assim, inviável o reconhecimento da insignificância da conduta.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO

RECURSO

INTERPOSTO
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intocável a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001219-11.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FABIO NASCIMENTO ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO -
ARTIGO 15
5
, “
CAPUT”
,
DO C
ÓDIGO PENAL
–
ABSOLVIÇÃO – CRIME IMPOSSÍVEL – NÃO OCORRÊNCIA -

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –
NÃO CABIMENTO
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
- Por força do art. 17 do código penal não é passível de punição o crime cuja consumação é impossível, tendo em vista a ineficácia do meio empregado ou por absoluta impropriedade do objeto. O fato de o estabelecimento comercial vítima de furto possuir sistema de vigilância eletrônica e pessoal não caracteriza a hipótese de crime impossível, uma vez que, conquanto mínimas as chances de sucesso do agente na empreitada delitiva, não se pode considerar que seria de todo impossível, tendo em vista a falibilidade de ditos instrumentos de vigilância. Dessa forma, não há absoluta ineficácia do meio, tampouco impropriedade do objeto e, sim, execução do delito de furto.
2
-
Ademais, além do valor total das peças furtadas (R$ 992,60 - novecentos e noventa e dois reais e sessenta centavos), ou seja, o correspondente a 81,9% do salário-mínimo vigente na época dos fatos, o
recorrente
é reincidente específico
, restando, assim, inviável o reconhecimento da insignificância da conduta.
3
- Recurso conhecido e improvido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.